Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para que seja excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo, a compensação total, na segunda fase da dosimetria, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e a aplicação da causa de diminuição relativa ao crime tentado em maior grau.
2. Considerando a justificada ausência do laudo pericial e comprovado, por meio dos depoimentos da testemunha, que a porta do estabelecimento foi arrombada, mostra-se incabível a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.
4. Inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu. Ademais a elevação da pena está adequada considerando-se a existência de cinco condenações capazes de ensejarem reincidência.
5. O iter criminis percorrido, em que houve relevante aproximação da consumação, autoriza o emprego da fração de 1/2 (metade) para reduzir a pena em razão da tentativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.